Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 20 do Código de Defesa do Consumidor - CDC disciplina os vícios dos serviços. A Lei considera impróprio o serviço que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (§ 2o do art. 20). A preocupação central do CDC é que os serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade.
2. Constatada a impropriedade do serviço, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, uma das seguintes opções (art. 20, I a III): 1) a reexecução dos serviços; 2) a restituição do valor pago; ou 3) o abatimento proporcional do preço. Cumulativamente, pode o consumidor pedir perdas e danos nas três hipóteses. Embora a indenização por perdas e danos esteja referida expressamente apenas na segunda hipótese (inc. II do art. 20), é sempre cabível em face do direito básico do consumidor de efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos no mercado de consumo (art. 6o, VI).
3. Paralelamente, o art. 14 disciplina o dever de indenizar o consumidor pelo fato do serviço, ou seja, os danos decorrentes de prestação de serviço defeituoso - que não atende a legítima expectativa de segurança do consumidor.
4. O art. 26 do CDC estabeleceu prazo decadencial para o exercício do direito de reclamar pelos vícios do serviço. No caso de serviços duráveis, o direito de reclamação caduca em 90 dias (inciso II do art. 26). O art. 27 prevê o prazo prescricional de cinco anos para pretensão de indenização de danos decorrentes de fato do serviço.
5. Muitas vezes, não resta claro se a lesão ao consumidor configura vício ou fato do serviço e os respectivos prazos. Também há discussão doutrinária se as perdas e danos, como opção principal ou paralela, se submete ao prazo de 90 dias ou de 5 anos. A resposta a esta questão "pode invocar o debate doutrinário concernente à própria caracterização das perdas e danos como fato ou vício do produto ou serviço ou o que se tem denominado danos circa rem ou extra rem. Circa rem seria o dano inerente ao próprio vício. Já o dano extra rem teria dimensão maior, estaria na esfera extracontratual. Com essa distinção, sustenta-se que o dano circa rem está sujeito ao prazo do art. 26 e o dano extra rem ao prazo prescricional do art. 27." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p205)
6. Em que pese o debate, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, superado o prazo de 90 dias (art. 26 do CDC), o consumidor pode, em prazo prescricional mais vantajoso, obter a indenização por perdas e danos decorrentes do vício do serviço.

7. Na hipótese, o pedido do autor tem nítido caráter indenizatório. O termo inicial do prazo prescricional é a data da entrega do veículo após a realização dos serviços - o que ocorreu em novembro de 2020. Como a ação foi ajuizada em 24/02/2022, é evidente que a pretensão não se encontra prescrita.

8. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

9. No caso, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu diversos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço pela ré. O consumidor ficou sem o seu meio de transporte e teve de recorrer a outro profissional para solucionar os problemas, inclusive com nova troca de motor. Assim, a demora no conserto do veículo e a falha na prestação do serviço ultrapassaram o mero dissabor por descumprimento contratual. Houve clara ofensa ao direito à integridade psíquica.

10. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 1.500,00 é razoável e adequada.

11. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.